Tribunal: TJSP
Processo: 2223545-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, obscuridade e erro material. Inocorrência. Determinações para comprovação do crédito tributário que ficarão a critério do r. Juízo de primeiro grau, que poderá estabelecer prazos para o cumprimento. Reconhecimento da preferência do crédito tributário sobre o condominial que não caracteriza erro material. Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, obscuridade e erro material. Inocorrência. Determinações para comprovação do crédito tributário que ficarão a critério do r. Juízo de primeiro grau, que poderá estabelecer prazos para o cumprimento. Reconhecimento da preferência do crédito tributário sobre o condominial que não caracteriza erro material. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.